Tribunal: TJES
Processo: 5000234-11.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-11.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RECORRIDO: DIONYS PONTES DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000234-11.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., FOZCOBRA AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA
RECORRIDO: DIONYS PONTES DE SOUZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. ALEGOU O AUTOR NA INICIAL QUE EM 11 DE JUNHO DE 2019 PAGOU A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$206,20 (DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), NA AGÊNCIA DO BANCO BANESTES EM PINHEIROS/ES, CONFORME ACORDO DE COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADO AOS AUTOS. CONTUDO, ADUZIU QUE MESMO QUITANDO O DÉBITO, AS REQUERIDAS NÃO RETIRARAM O SEU NOME NO PROTESTO REALIZADO NO CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL. REFORÇA TER PROCURADO POR VÁRIAS VEZES A SEGUNDA REQUERIDA COM O FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, POR TELEFONE E WHATSAPP, DILIGÊNCIAS EFETIVADAS SEM ÊXITO. REQUEREU, EM VIRTUDE DISSO, O JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DE SEU NOME NO PROTESTO REALIZADO NO CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL E CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA BANCO BRADESCO CARTÕES S/A SALIENTA QUE AO TEMPO DO PROTESTO, EM 15 DE MAIO DE 2019, PERDURAVA A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR JUNTO AO BANCO, TENDO ESTE QUITADO A DÍVIDA EM 11 DE JUNHO DE 2019. NO MAIS, ALEGOU QUE A BAIXA DO PROTESTO CONSTITUI ATO QUE DEVE SER PROMOVIDO PELO DEVEDOR, PARTE INTERESSADA, CONFORME EXPRESSO NO ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97. NESTE DIAPASÃO, POR INEXISTIR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REQUEREU O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. POR SUA VEZ, A RÉ FOZCOBRA AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA., APRESENTOU CONTESTAÇÃO, EM QUE DECLAROU CONSTITUIR EMPRESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS, ATUANDO CONFORME SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NOS MOLDES DA BASE DE DADOS DOS CLIENTES MANTIDO PELO BANCO. ASSEVEROU QUE A COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO AUTOR É REGULAR E LÍCITA E ABARCA APENAS COMUNICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, NÃO POSSUINDO O CONDÃO DE RESTRINGIR O ACESSO DO AUTOR A CRÉDITOS. COM BASE NISSO, SUSTENTOU INEXISTIR ATO ILÍCITO POR ELA PRATICADO QUE ENSEJE A REPARAÇÃO DO DEMANDANTE EM DANOS MORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
Isto posto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para
DETERMINAR
às requeridas a obrigação de fazer no sentido de excluir o protesto da dívida em nome do autor no Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e
CONDENÁ-LAS
solidariamente ao pagamento de danos morais na quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
,

incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação (09/11/2021 - ID nº 10275228 e ID nº 10274587). Via de consequência,
resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COMO É CEDIÇO, OS CONTRATOS DE SEGURO SUBMETEM-SE ÀS REGRAS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, RAZÃO PELA QUAL A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE AS CLÁUSULAS LIMITADORAS DE DIREITOS TÊM A SUA INSERÇÃO LEGITIMADA EM CONTRATOS SECURITÁRIOS DESDE QUE EXISTA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE SEGURADA, DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA, A RESPEITO DA RESPECTIVA RESTRIÇÃO AO DIREITO EM RECEBER O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM.
EM QUE PESE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA PEÇA RECURSAL, ENTENDO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. A CONTROVÉRSIA RESIDE EM AFERIR SE HOUVE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE POR PARTE DAS REQUERIDAS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E REGISTRO DE PROTESTO NO NOME DO AUTOR E SUA MANUTENÇÃO, NO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL, A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. ISSO PORQUE, DE POSSE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NO PROCESSO, NOTA-SE QUE HOUVE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR, ID 8635074, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, DANDO A OPÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA, NO VALOR R$206,20 (DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) OU DE FORMA PARCELADA. O DOCUMENTO ID Nº 8635075 ATESTA QUE O AUTOR EFETIVOU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM PARCELA ÚNICA NA DATA DE 11 DE JUNHO DE 2019, NA IMPORTÂNCIA DE R$206,20 (DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS. POR SUA VEZ, O RECIBO DE CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO (ID Nº 8635076) DEMONSTRA QUE NÃO OBSTANTE O PAGAMENTO, O PROTESTO DA DÍVIDA AINDA ENCONTRAVA-SE REGISTRADA EM CARTÓRIO NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM TESE FIRMADA PELO STJ, TEMA Nº 725, É ESTABELECIDO QUE:
“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” Ocorre que, no caso em tela, havia expressa disposição no sentido de que o credor que faria o cancelamento do protesto. Veja-se:

“A reabilitação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito de sua região ocorrerá em até 05 dias úteis após o pagamento da 1º parcela ou quitação.
” A sentença também argumenta que:
“após quitar a dívida o réu contactou a requerida, agência de cobrança, questionando por qual motivo ainda constava registro do protesto em seu nome em cartório (ID nº 2634569), tendo sido informado pela empresa em 12 de junho de 2019 que “o prazo para regularização da conta e baixa das restrições são de 5 (cinco) dias úteis.” Porém, como demonstrado, bem após a data de pagamento do débito o nome do autor ainda estava protestado em cartório (ID nº 2634565), circunstância que demonstra ter havido evidente falha na prestação de serviços das requeridas.”.
ASSIM, RESTA CLARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE. ALÉM DISSO, OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)